Tribunal: STF
Processo: HC 264736
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.994.478/SP (e-doc. 7, p. 128).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado), após a reforma de sentença absolutória proferida em primeiro grau. A condenação transitou em julgado em 26/03/2018 (e-doc. 7, p. 3). 



    3. Interposta revisão criminal, o Tribunal de Justiça julgou-a improcedente. Contra esse acórdão, a defesa protocolou Recurso Especial, não admitido.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial. Seguiu-se o citado agravo regimental, que resultou no ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa afirma que o paciente sofre flagrante constrangimento ilegal decorrente da manutenção de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular, realizado sem observância do art. 226 do CPP e desacompanhado de outros elementos probatórios. Alega, ainda, que o acórdão que negou a revisão criminal contrariou a evidência dos autos e manteve decisão fundada em prova nula. Por fim, argumenta que o regime inicial fechado imposto ao paciente viola o art. 33, § 2º, “b”, do CP e as Súmulas 718 e 719 do STF. 



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença absolutória ou, subsidiariamente, a fixação do regime mais brando.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 26/03/2018, ou seja, passados mais de 7 anos e 7 meses, já tendo inclusive sido indeferido pedido de revisão criminal pelo Tribunal de origem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar a visão do ministro relator no tocante ao não cabimento do recurso dirigido àquela Corte. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator